Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727243-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Adotadas as medidas necessárias ao cumprimento do comando emanado do STJ – conforme ordenado em despacho de ID 59303615 – aguarde-se o julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 73.495/DF. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator